Tribunal: CARF
Processo: 10410.001676/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001676/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.530 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CONTRATO CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
FALTA
DE
INTIMAÇÃO.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MATÉRIAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO. NÃO APRECIAÇÃO.
Não se conhece das questões arguidas pelo Recorrente relacionadas a
lançamento formalizado em outro processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
Contrato Construções e Avaliações Ltda. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Recife de no 11-23.844, fls. 293/295, que
julgou improcedente a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001676/2006-46
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001676/2006-46

Contra o contribuinte foram lavrados os seguintes autos de infração, referentes ao
ano-calendário de 2002: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ, fls. 184/187 e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, fls. 189/192.
Consoante discriminado no quadro "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal", fls. 185 e 190, foi constatado o seguinte:
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme DCTF, documentos e
planilhas anexas.
Inconformada com as exigências fiscais, das quais foi cientificado em 10/4/2006,
o contribuinte interpôs em 10/5/2006 a impugnação, fls. 203/211.
Em sua contestação, alega que não foi preliminarmente intimado acerca do objeto
do auto de infração. Em seguida, tece considerações sobre a omissão de receitas constatadas pela
fiscalização, decorrente da diferença entre os valores da receita escriturada em sua contabilidade
e os valores apurados em documentos e contratos com os adquirentes de imóveis
comercializados pela empresa.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Recife, 293/295, concluiu pela manutenção integral da
exigência, em acordão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA | JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido regularmente oferecida a
ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração.
Cientificado em 18/10/2008, fls. 298, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 7/11/2009, fls. 299/310, alegando, em síntese, que:
Preliminar – Inconstitucionalidade Da Exigência De Arrolamento De Bens Ou De
Depósito Recursal.

A exigência de arrolamento de bens ou de depósito recursal no âmbito
administrativo para acesso ao Conselho de Contribuintes, além de descabido
(por onerar em demasia o contribuinte), afronta princípios constitucionais
como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e até mesmo a
isonomia, e põe em xeque garantias individuais do contribuinte como o
direito de petição, ao duplo grau de jurisdição e, por via oblíqua, o próprio
acesso à justiça.
Preliminar - Ausência De Intimação Para Prestar Esclarecimentos Preliminares.

A recorrente em nenhum momento, antes da lavratura do auto de infração,
recebeu intimação para prestar esclarecimentos preliminares acerca do tema
em discussão, o que resulta em nulidade do auto de infração.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001676/2006-46

Mérito Recursal.

O Fisco Federal, desconhecendo o princípio constitucional da capacidade
contributiva, promoveu a combatida autuação levando em conta supostos
acréscimos patrimoniais não obtidos efetivamente pela empresa recorrente ou,
em outros casos, ganhos devidamente declarados em momentos adequados e
sobre os quais tudo já se tinha pago.

A guisa de conclusão há de ressaltar que, ao contrário do regime normal, a
construção civil apenas recolhe seus tributos mediante o efetivo recebimento,
do crédito, o que se denomina “Regime de Caixa”.

Como há uma natural inadimplência dos clientes, o recebimento das quantias
previstas para uma determinada competência, mas que, ao revés, apenas é
paga posteriormente, faz com que o tributo devido seja recolhido no mês do
efetivo adimplemento.

É o que ocorreu com a autuada, conforme detalhado às fls. 303/309, no que se
refere às seguintes unidades imobiliárias: Mont Blanc, San Diego e Fontana
de Trevi. A Recorrente ainda detalha, às fls. 309, a Receita de Serviços
Escriturada.
Do Pedido.

Face ao exposto, requer o recebimento do presente Recurso
(independentemente de depósito prévio ou arrolamento de bens ou direitos),
dando-lhe provimento para que, após os procedimentos administrativos
regulares, seja reformada a decisão que julgou procedente o lançamento
efetuado e, via de consequência, extinto o presente processo administrativo
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminar - Inconstitucionalidade da Exigência de Arrolamento de Bens ou de Depósito
Recursal.
Sobre o questionamento relacionado à necessidade de arrolamento de bens ou de
depósito recursal, cabe desde logo esclarecer que no presente caso não ocorreu a questionada
exigência, o que torna a matéria sem objeto (vide o despacho da Secat/DRF/Maceió, fls. 326, que
não estabeleceu nenhuma restrição para o envio do processo a este órgão de julgamento).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001676/2006-46

Apenas a guisa de esclarecimento, importa destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional o disposto no art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
que deu nova redação ao art. 33, § 2o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Como consequência, em 6/6/2007 a Receita Federal fez publicar o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 9, de 05 de junho de 2007, dispondo o seguinte:
Art. 1o Não será exigido o arrolamento de bens e direitos como condição para
seguimento do recurso voluntário.
Art. 2o A autoridade administrativa de jurisdição do domicílio tributário do sujeito
passivo providenciará o cancelamento, perante os respectivos órgãos de registro, dos
arrolamentos já efetuados.
Preliminar - Ausência de Intimação para Prestar Esclarecimentos.
De acordo com a recorrente, em nenhum momento antes da lavratura do auto de
infração recebeu intimação para prestar esclarecimentos preliminares acerca do tema em
discussão, o que resulta em nulidade da exigência.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que, conforme lição de James Marins, em Direito
Processual Tributário Brasileiro, Editora Dialética, 2001, p.252, “ocorrem no âmbito
administrativo-fiscal três momentos ontologicamente distintos: 1. procedimento preparatório do
ato de lançamento tributário; 2. ato de lançamento; e 3. processo de julgamento da lide fiscal”.
“A primeira etapa, sempre que não implique pretensão ou sanção tributária, não
tem caráter propriamente processual, senão que regula o procedimento administrativo enquanto
iter preparatório para a prática do ato de lançamento. A expressão comumente utilizada –
“procedimento de lançamento” – é a contração imperfeita da dicção “procedimento fiscal
preparatório do ato de lançamento” e tem origem na defeituosa redação do art. 142 do CTN,
que não distingue entre o ato de lançamento e o procedimento administrativo que
frequentemente lhe precede”.
Esta primeira fase, embora normalmente preceda à constituição de ofício do
crédito tributário, pode, em determinadas situações, se revelar prescindível. Isso porque, desde
que a administração fiscal já disponha dos dados necessários à constituição do crédito tributário,
não faz sentido a realização de procedimentos de diligência com o intuito de apurar fatos que já
são de conhecimento do fisco.
Assim, o ato de lançamento pode ocorrer sem qualquer procedimento anterior,
quando a administração fiscal já dispuser de informações suficientes para configuração do fato
imponível.
O procedimento preparatório do ato de lançamento, enquanto atividade
administrativa vinculada, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, é atividade
meramente fiscalizatória, não envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública.
Daí porque, nessa etapa não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, pois
não há, ainda, qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas tão-
somente o exercício da faculdade da administração tributária em verificar o fiel cumprimento da
legislação tributária por parte do sujeito passivo.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001676/2006-46

O segundo momento corresponde ao ato administrativo do lançamento com o
objetivo de constituir o crédito tributário, conforme definido no art. 142 do CTN.
“Com a notificação de lançamento se oportuniza formalmente ao contribuinte a
impugnação à pretensão fiscal, com o que se dispara a etapa propriamente litigiosa da relação
administrativa, modificando o regime jurídico incidente sobre a atividade do órgão fazendário
que passa a laborar sob o influxo das garantias constitucionais do processo administrativo de
julgamento.”1
Uma vez questionada tempestivamente a exigência pelo sujeito passivo,
configura-se o litígio na esfera administrativa. Inicia-se, assim, a terceira etapa acima indicada,
que corresponde ao processo administrativo-fiscal propriamente dito.
Ressalte-se que tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, sumulado nos seguintes termos:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta forma, no presente caso, os argumentos da defesa somente fariam sentido se
ele não tivesse sido devidamente cientificado do presente lançamento e/ou não tivesse tido
acesso às provas que lhe dão sustentação, o que não ocorreu no caso em análise.
Portanto, considerando-se que as alegações do impugnante se referem à suposta
falta de intimação durante a fase procedimental, e não na presente fase processual, não há como
acolher a tese de nulidade por cerceamento do direito de defesa, ou transgressão aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do due process of law.

Do Mérito.
Conforme já destacado pelo acórdão da DRJ/Recife, o contribuinte não se
insurgiu quanto aos valores escriturados utilizados na apuração do débito de que trata o presente
processo. Em sua contestação, reclama apenas da omissão de receita, ou seja, da diferença entre
os valores apurados pela fiscalização e os valores escriturados.
A análise dessa omissão de receita não faz parte da presente lide, tendo sido
objeto de lançamento especifico, formalizado em outro processo fiscal (no 10410001674/2006-
57). O móvel da presente autuação se restringe, pois, a diferença apurada entre valores
escriturados e os declarados/pagos.
A decisão de primeira instância, inclusive, considerou não impugnados os valores
escriturados que foram tomados como referência para lavratura do presente auto de infração.

1 James Marins, Direito Processual Tributário Brasileiro, Editora Dialética, 2001, p.255.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001676/2006-46

Assim, não existe matéria relacionada ao mérito da autuação a ser apreciada nesta
fase recursal.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital